Tribunal: TJES
Processo: 5005389-49.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005389-49.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO GUSTAVO NOGUEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005389-49.2024.8.08.0030

RECTE.: JOÃO GUSTAVO NOGUEIRA DOS SANTOS

RECDO.: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por João Gustavo Nogueira dos Santos em face do Banco Bradesco S/A, em razão de negativação indevida em seu nome junto ao SERASA, decorrente de suposta contratação de empréstimo não reconhecida pelo autor.

O autor alega que, após obter liminar em ação anterior (Processo nº 5002724-60.2024.8.08.0030), suspendendo cobranças indevidas, verificou que seu nome havia sido negativado em razão do mesmo contrato. A tutela de urgência foi concedida, determinando a exclusão do cadastro de inadimplente, restando, no mérito, a discussão sobre a indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID. 12847903) requer que a sentença seja parcialmente reformada. Defende que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem não cumpre a função pedagógica de educar o causador da ofensa e inibi-lo para que não cometa os atos ilícitos novamente, pelo que requer a sua majoração.

Tese do réu

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 12847913) requerendo a improcedência do recurso inominado ora interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
12847900
)

dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
RATIFICAR
a decisão de ID nº 41986010. b)
CONDENAR
o demandado, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido pela taxa SELIC, a partir do arbitramento. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ao adentrar ao exame do mérito da presente demanda, cumpre inicialmente destacar que a controvérsia gira em torno de negativação creditícia indevidamente imputada ao autor, consumidor e correntista do Banco Bradesco S/A, em decorrência de suposta contratação de empréstimo que o mesmo não reconhece como legítimo. A análise deve ser conduzida à luz dos princípios que regem as relações de consumo, em especial a proteção da parte hipossuficiente e a boa-fé objetiva, sem olvidar as regras processuais atinentes à distribuição do ônus probatório.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira demandada, ao negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, assumiu o dever de comprovar a regularidade da contratação do produto financeiro em questão. Consoante estabelece o art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Nesta senda, o Banco, detentor de toda a estrutura técnica e documental relativa às operações por ele realizadas, não logrou demonstrar de forma inequívoca que o autor tenha efetivamente celebrado o contrato de empréstimo objeto da cobrança.

Conforme bem apontado em sede de sentença, a defesa da instituição financeira limitou-se a apresentar documentos internos, sem qualquer elemento que ateste a participação consciente e voluntária do autor na contratação.

Nota-se, inclusive, a ausência de assinatura física ou digital do autor, bem como de qualquer outro meio de comprovação robusta, como gravação de ligação, comprovante de acesso ao sistema ou qualquer outro instrumento hábil a atestar que foi realmente o autor quem realizou a operação.

Vale destacar que a referida fragilidade probatória já havia sido reconhecida em decisão liminar proferida em ação anterior (Processo nº 5002724-60.2024.8.08.0030), que suspendeu a cobrança dos valores, decisão esta que transitou em julgado em relação ao Banco Bradesco, que não interpôs recurso.

A negativação do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, quando realizada sem o devido lastro legal e fático, configura violação aos direitos da personalidade, em especial à honra e à imagem, gerando direito à reparação por danos morais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, dispensando, em tais casos, a comprovação do efetivo prejuízo, pois o próprio fato da negativação irregular já importa em ofensa à esfera jurídica do consumidor.

Na fixação do quantum indenizatório, deve-se observar o princípio da reparação integral, previsto no art. 944 do Código Civil, que visa não apenas compensar o ofendido, mas também desestimular condutas abusivas por parte do ofensor. Entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se perfeitamente adequado ao caso concreto, considerando-se: (i) o grau de culpa da instituição financeira, que negativou o nome do autor sem comprovar a legitimidade da cobrança; (ii) a condição de vulnerabilidade do autor, consumidor leigo em relações consumeristas complexas; e (iii) a extensão dos prejuízos sofridos, que incluem restrições ao acesso a crédito e constrangimentos diversos. Tal montante atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento sem causa nem reparação irrisória.

Atesto, portanto, que o magistrado de primeiro grau, na fixação do valor da indenização, se atentou corretamente para a situação socioeconômica dos litigantes, que é razoável, razão pela qual a indenização não fora fixada em valor ínfimo, e, tampouco exorbitante, para não gerar enriquecimento sem causa de nenhuma das partes.

De forma expressa, a sentença aplicou o caráter sancionatório do dano moral de forma adequada a situação em tela, não havendo motivos para majorar a indenização fixada, que atende, inclusive, aos parâmetros fixados por esta Turma Recursal, logo, não há o que se modificar do comando sentencial exarado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)